Tribunal: STF
Processo: ARE 1535638
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    EMBARGOS DE TERCEIRO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. DÚVIDAS ACERCA DO PROPRIETÁRIO. BENS PASSÍVEIS DE PERDIMENTO. 



    1. As regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal condicionam a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do Código Penal).



     2. Havendo dúvidas acerca do efetivo proprietário dos bens, os quais estão, além disso, sujeitos a perdimento, impõe-se a manutenção da constrição.” (e-doc. 67, p. 6)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XLV, da Constituição Federal (e-doc. 75).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF e porque a matéria cinge-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 84).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) As regras contidas no Código de Processo Penal e no Código Penal condicionam a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II, do Código Penal). 



    No caso concreto, o marido da apelante, Ivan Claudio Cordeiro, é investigado em razão de suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de entorpecentes e à lavagem de ativos. Ivan seria o responsável por utilizar núcleos de empresas no interesse da organização criminosa para o trânsito e lavagem dos recursos auferidos com o tráfico internacional de drogas; dentre tais empresas estaria aquela citada pela requerente como fonte de sua renda, KALON CONTABILIDADE LTDA. 



    Embora sustente que os recursos utilizados para a aquisição de tais veículos possuem proveniência lícita, os elementos trazidos aos autos pela apelante não são suficientes para desvincular os bens das práticas criminosas pelas quais seu marido é investigado. Consoante destacado acima, a empresa Kalon Contabilidade Ltda. é apontada como uma das pessoas jurídicas utilizadas pelo grupo criminoso para a lavagem de ativos, de modo que há grande probabilidade de que os valores utilizados na compra dos veículos sejam oriundos da prática delitiva investigada. - (e-doc. 67, p. 4)



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 



    2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/05/2018, p. 01/06/2018).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator